Tribunal: TJES
Processo: 0000625-34.2022.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000625-34.2022.8.08.0044
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOCEIL MARCOS COMPER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000625-34.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCEIL MARCOS COMPER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO JOSE DONATO SARNAGLIA - ES18810-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. VALORAÇÃO DE DEPOIMENTO DE INFORMANTE (FILHO). PARCIALIDADE AFETIVA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP) e da contravenção de vias de fato (art. 21, LCP), no contexto de violência doméstica. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando falha no enfrentamento da tese de legítima defesa, valoração equívoca do depoimento do filho das partes e ausência de fundamentação quanto à remessa do pedido de assistência judiciária gratuita ao Juízo da Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao analisar a tese de legítima defesa e a proporcionalidade da agressão; (ii) definir se a valoração do depoimento do filho do casal como elemento marcado por parcialidade afetiva configura vício sanável por aclaratórios; e (iii) estabelecer se a remessa do pleito de gratuidade de justiça à fase de execução penal foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistem os vícios previstos no art. 619 do CPP. A tese de legítima defesa foi expressamente afastada pela ausência de prova de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima, ônus que incumbia à defesa (art. 156, CPP). A desproporcionalidade da conduta restou evidenciada pelo sangramento labial da vítima, incompatível com a moderação exigida pela excludente. A valoração do depoimento do filho como elemento de parcialidade afetiva insere-se no princípio do livre convencimento motivado, não havendo erro de valoração quando o relato está em descompasso com as demais provas, como o testemunho de policiais militares que presenciaram ameaças reiteradas. Quanto à assistência judiciária, o acórdão seguiu a jurisprudência consolidada de que a aferição da hipossuficiência econômica deve ocorrer na fase de execução penal. O inconformismo da parte com a solução jurídica dada configura tentativa de rediscussão de mérito, inviável em aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

Os embargos de declaração não constituem via idônea para a rediscussão do mérito ou revaloração do conjunto probatório quando o acórdão embargado enfrentou os pontos de forma fundamentada.

A excludente de ilicitude da legítima defesa exige prova de moderação no uso dos meios; a desproporcionalidade da agressão (soco na boca) afasta o reconhecimento do instituto.

A análise da assistência judiciária gratuita deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, fase processual própria para a aferição da hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25 e 147; CPP, arts. 156 e 619; LCP, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 3.057.385/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000625-34.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCEIL MARCOS COMPER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO JOSE DONATO SARNAGLIA - ES18810-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOCEIL MARCOS COMPER
em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação criminal, mantendo a condenação pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP) e da contravenção de vias de fato (art. 21, LCP).

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando que este colegiado não enfrentou adequadamente a tese de legítima defesa e valorou de forma equivocada o depoimento do filho das partes. Ademais, aponta omissão quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita.

Contudo, razão não lhe assiste.

A teor do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, vícios que não se verificam na espécie.

Inicialmente, quanto à comprovação da
autoria
e da
materialidade
, verifica-se que ambas foram plenamente demonstradas nos autos.

Conforme consignado no julgado:

“(...) No caso em tela, o relato não se apresenta isolado, mas sim corroborado pelo depoimento da testemunha Policial Militar Natalina Mattedi, que confirmou ter atendido a ocorrência e presenciado as ameaças proferidas pelo réu durante o trajeto de condução à delegacia. Afirmou que o apelante se encontrava "bem alterado, aparentemente alcoolizado" e que as palavras dirigidas à vítima possuíam nítido teor intimidatório, tais como "isso não vai ficar assim".

Corroborando o relato da policial acima, o Policial Militar Rubson Barbosa Correa afirmou que “durante todo o trajeto Joceil ameaçou a vítima”.

Quanto à contravenção de vias de fato, a defesa sustenta a excludente de ilicitude da legítima defesa, baseando-se nesse depoimento do filho do casal, Felipe da Rocha Comper, que afirmou ter o pai apenas se defendido de ataques da mãe.

Todavia, tal tese é desprovida de suporte fático mínimo, pois, conforme preceitua o art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus de provar a excludente de ilicitude incumbe à defesa.

Não houve comprovação de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima que justificasse o soco desferido pelo réu, cujo resultado (sangramento labial) evidencia desproporcionalidade e excesso. O depoimento do filho, marcado por natural parcialidade afetiva, não é capaz de elidir a prova da agressão sofrida pela mulher. (...)”

Ademais, em relação ao crime de ameaça e ao pedido de assistência judiciária gratuita, o acórdão consignou que:

“(...) No tocante ao crime de ameaça, a conduta do apelante ao dizer "isso não vai ficar assim" é idônea para incutir fundado temor na vítima, especialmente diante do histórico conturbado do relacionamento e da agressão física recém-praticada (...).”

“(...) Por fim, quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, ressalto que deve ser submetido ao Juízo da Execução, fase processual própria para aferição da hipossuficiência do condenado (...).”

Como se depreende da leitura da fundamentação acima transcrita, todos os pontos suscitados pelo embargante foram devidamente apreciados por este Colegiado. A insurgência defensiva revela, em verdade, mero inconformismo com a solução jurídica adotada no acórdão embargado, buscando a rediscussão de matéria já decidida, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Com efeito, após detida análise da decisão embargada, verifica-se que o acórdão enfrentou de maneira clara, coerente e suficientemente fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Quanto à alegada omissão acerca da tese de legítima defesa, o acórdão foi expresso ao consignar que a versão apresentada pela defesa não encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos. Ressaltou-se que, para a configuração da excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal, é imprescindível a comprovação de agressão injusta, atual ou iminente, circunstância não evidenciada no caso concreto. Ao contrário, as provas coligidas aos autos, especialmente o relato da vítima corroborado pelos demais elementos probatórios, demonstraram que a reação do acusado revelou-se desproporcional, resultando em lesão corporal consistente em sangramento labial, circunstância incompatível com a alegada atuação moderada em legítima defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que:

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. 8. Nos casos de violência doméstica, o exame de corpo de delito pode ser dispensado quando há outras provas idôneas que demonstrem a materialidade delitiva.
(AREsp n. 3.057.385/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 9/2/2026.)

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo porque tais infrações, em regra, ocorrem na clandestinidade e sem a presença de testemunhas presenciais. Assim, quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos constantes dos autos, o relato da ofendida constitui elemento apto a embasar o decreto condenatório.

No que tange à valoração do depoimento do informante, filho das partes, igualmente não há qualquer contradição a ser sanada. O acórdão embargado analisou expressamente referido elemento probatório, atribuindo-lhe o valor que entendeu pertinente à luz do princípio do livre convencimento motivado, destacando a parcialidade afetiva inerente ao vínculo familiar existente. A conclusão adotada mostrou-se coerente com o conjunto probatório dos autos, inexistindo qualquer incompatibilidade lógica ou omissão apta a justificar a oposição dos presentes aclaratórios.

Ademais, no que concerne ao pleito de assistência judiciária gratuita, o acórdão também enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a análise acerca da hipossuficiência econômica do condenado compete ao Juízo da Execução Penal, momento processual adequado para aferição da real situação financeira do sentenciado e eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais. Não há, portanto, a omissão apontada pela defesa.

Verifica-se, assim, que o embargante pretende, em realidade, rediscutir o mérito da decisão e obter a modificação do julgado mediante nova apreciação das provas e teses defensivas, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.